Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSAO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Não se constata, no acórdão, omissão ou contradição, quanto à aplicação dos princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes. Consoante consignado no acórdão, a questão impugnada exigiu conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também de texto normativo que não mais se encontrava em vigor (súmula do TARF), no momento da publicação do edital do concurso, nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático, transbordando, portanto, os limites da legalidade, campo de atuação do Poder Judiciário.
3. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.